Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732023-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO SPOT, CONDOMINIO YOU LIFE STYLE D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. No mesmo prazo, intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de não aproveitamento da prova pericial, por não se adequar ao rol do art. 1.015 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 4 de agosto de 2023 16:39:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador